Tribunal: TJPA
Processo: 0000406-75.2020.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000406-75.2020.8.14.0124

APELANTE: RONALDO FERREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ART. 147 DO CPB C/C ART. 7° DA LEI 11.340/2006 – REQUER ABSOLVIÇÃO POR AUSENCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA. SUBSIDIARIAMENTE REQUER O AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61°, INCISO II, ALÍNEA F, PARA QUE A PENA SEJA REDUZIDA A BASE. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Da análise dos autos verifica-se que a materialidade e autoria delitiva restam evidenciadas nos autos, pelo depoimento da vítima, o qual assume relevância em crimes dessa natureza, corroborado com os demais elementos de provas colhidos. Precedentes colacionados.

2.

Quanto a pena aplicada em segunda fase da dosimetria, analisando a sentença condenatória, não se aplica o
bis in idem
, vez que a agravante aplicada está de acordo com o código, já que o crime foi cometido em âmbito familiar.

3.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

RONALDO FERREIRA DA SILVA,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da Vara Única Comarca de São Domingos do Araguaia que o condenou a pena de 02 (dois) meses e 17 (dezessete) dias de detenção, por infringência ao artigo 147, do CPB, em regime aberto.

Narra à denúncia que no dia 23 de janeiro de 2020, por volta das 23h, a vítima estava em sua residência, localizada na Rua Central, BR 230, KM 36, Chácara Lima, Zona Rural, São Domingos do Araguaia – PA, quando o apelante chegou e passou a proferir as seguintes ameaças: “
você não me quer mais. Você já está com outro, vais me pagar”
(textuais). Emerge ainda dos autos que o recorrente, em meados do mês de janeiro do corrente ano, já havia ameaçado de morte a sua ex-companheira, com os seguintes dizeres:
“se você não ficar comigo não fica com mais ninguém” “se você passar com outro eu quebro suas pernas” “tu sabia que eu tenho um ferro?”
(textuais).

Irresignado interpôs o presente recurso, suscitando preliminarmente a nulidade da sentença, pela atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas, requerendo a sua absolvição. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base fixada, afastando a agravante referente a agravante do art. 61, inciso II, alínea “f” do CPB.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que a sentença recorrida seja integralmente mantida.

A Procuradoria de Justiça de igual modo manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recuso por entender que a sentença condenatória seja mantida na integralidade.

É o relatório. Sem revisão (detenção)

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Quanto a absolvição por insuficiência probatória, da análise dos autos, verifica-se que a materialidade e autoria delitiva restam devidamente comprovadas pelos elementos probatórios colhidos.

A vítima em seu depoimento confirmou as agressões sofridas:

“
Que conviveu com o Réu por 9 anos e que não tiveram filhos; que na época dos fatos já estavam separados; que ele não se conformou com o término; que o Denunciado queria voltar e ela dizia que não dava mais certo; que ele ficava dizendo que se ela não ficasse com ele não ficaria com mais ninguém; que no dia dos fatos ele foi até a porta da casa onde ela mora, na chácara;
que ele falou agressivamente essas ameaças; que ficou muito nervosa e com medo; que sentiu nele algo terrível;
que no dia ele chegou na porta dela alterado; que
o Réu falou que, se ela passasse de moto onde ele estava, quebraria as pernas dela; que nesse dia sentiu medo; que ele também falou que tinha um “ferro”; que o Acusado falou a respeito de quebrar as pernas dela e amarrá-la
; que ele foi para beijá-la e ela não quis, disse a ele que não queria mais proximidade; que ele disse que se quisesse iria possui-la à força; que ela disse a ele “tu pensa que eu não tenho ninguém por mim, tenho meus filhos e as pessoas ao meu redor”;
que ele disse não estava nem aí e que faria mesmo, e ainda: “tu pensa que eu não tenho ferro?”;
que depois dessa situação ela entrou na casa e deixou ele lá fora; que durante a convivência ele nunca agrediu nem nada; que a separação foi por causa de outras coisas; que depois dessa situação ela ficou nervosa e foi para o quarto; que logo seu filho que mora em Marabá chegou; que não queria falar para os filhos por medo deles tomarem alguma atitude e irem tirar satisfações com ele; que de 2020 pra cá ele foi outras vezes na chácara procurá-la; que inclusive ela pediu pra ele não ir mais; que ele não a ameaçou mais; que não necessita mais das medidas protetivas; que já está casada novamente e que ele está vivendo a vida dele; que o comportamento na comunidade era bom e o pessoal gostava muito dele”. (grifo nosso) – Id. n°12225579

O filho da vítima, Daniel Santos Lima, ouvido como informante:

“Que não presenciou os fatos, apenas ficou sabendo; que buscou sua mãe e a levou na delegacia porque ficou com medo de acontecer algo inesperado; que foi visitá-la e ficou sabendo; que quando chegou os fatos já tinham acontecido; que na realidade a sua mãe sempre teve muito afeto pelo Réu; que não soube por ela e sim por um sobrinho; que foi procurar saber o que tinha acontecido; que ela foi com ele e relatou o que tinha acontecido e pediu para que ele não esquentasse a cabeça; que ele não se recorda bem, mas que se lembra que
ele agrediu sua mãe com palavras; que disse que, se ela não fosse dele, não seria de mais ninguém; que o Réu a ameaçou; que ela chorou e por isso que ele a levou na delegacia;
que na época ela saiu de casa e foi morar com ele no km 40; que na época do fato ela não saiu de casa; que sua mãe pensou em viajar por causa do fatos; que eles passaram cerca de 8 ou 9 anos juntos”

(grifo nosso) – Id. n° 12225579

Em seu interrogatório em Juízo, o denunciado aduziu:

“Que foi até a casa da Vítima porque queria reatar o casamento; que ficou furioso no momento mas não a agrediu; que não falou sobre ferro; que não é Deus para tirar a vida de ninguém; que realmente foi na casa; que o erro foi dele; que quando ele quis voltar, ela não o quis mais; que foi lá e agrediu a vítima com palavras, mas não a ameaçou de morte nem de quebrar as pernas; que sabe que ela tem dois filhos; que nunca teve arma; que a procurou outras vezes mas depois “largou de mão”; que a zanga dele foi por causa de uma água, pois pediu e ela não deu; que não a ameaçou de morte; que quando ela negou o copo de água ele disse: “até um cachorro tem mais moral que eu”; que não bebeu no dia; que a fúria foi no momento que ela negou o copo d’água; que não se lembra se agrediu a vítima com palavras”. (grifo nosso) – Id. n° 12225579

Nesse sentido, resta devidamente comprovados os elementos necessários para embasar a sentença condenatória. Como é cediço, a jurisprudência pátria firmou-se no sentido de que a palavra da vítima, nos crimes que envolvem violência no âmbito doméstico e familiar, merece credibilidade, mormente quando amparada por outros elementos probatórios trazidos aos autos.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 147 DO CPB. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA EM JUÍZO E EM SEDE POLICIAL. RELEVÂNCIA. PENA. NULIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. TESE RECHAÇADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos da vítima em Juízo e em sede policial, elementos estes suficientes, nesse caso, para a caracterização da culpabilidade do réu pelo crime descrito na denúncia, uma vez que, como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando manifestada de forma convicta e harmônica, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, dado que, esse tipo de crime, na maioria das vezes, não contam com a presença de testemunhas.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0808425-28.2021.8.14.0051 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/06/2022 )

EMENTA: APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO REJEITADA. RENÚNCIA AO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO.

1.NÃO HÁ QUE SE FALAR, IN CASU, EM NULIDADE DO PRESENTE FEITO, SOB O ARGUMENTO DE QUE A OFENDIDA RENUNCIOU AO SEU DIREITO DE REPRESENTAÇÃO, UMA VEZ QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AO JULGAR A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.º 4424, CONSAGROU O ENTENDIMENTO DE QUE A AÇÃO PENAL, EM CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, É PÚBLICA INCONDICIONADA, PORTANTO, DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, SENDO IRRELEVANTE, PORTANTO, PARA O PROCESSAMENTO DO FEITO, A RENÚNCIA EXERCIDA PELA VÍTIMA, CONSUBSTANCIADA NA DECLARAÇÃO DE FL. 25 DOS AUTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO REJEITADA.

MÉRITO.

2. É CEDIÇO QUE NOSSA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA É ASSENTE QUANTO À RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, QUANDO ESTA SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM O CONTEXTO PROBANTE, CONFORME OCORREU NO CASO EM APREÇO, SENDO SUFICIENTE PARA RESPALDAR O DECRETO CONDENATÓRIO.

3.RESTARAM DEVIDAMENTE COMPROVADOS NOS PRESENTES AUTOS OS TERMOS DA DENÚNCIA, DEIXANDO COMPLETAMENTE ISOLADA A TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

SUSTENTADAS PELO RÉU, VISTO QUE A PALAVRA DA VÍTIMA SE ENCONTRA EM TOTAL HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS, NÃO HAVENDO, PORTANTO, QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO, POR AUSÊNCIA DE PROVA, DEVENDO SER MANTIDA A CONDENAÇÃO DO RECORRENTE NOS TERMOS EM QUE FOI PROLATADA.

4. A PALAVRA DA VÍTIMA SOMADA AO CONTEÚDO DO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO, QUE ATESTA A PRESENÇA DE EQUIMOSE VIOLÁCEA IRREGULAR NO TERÇO MÉDIO DO BRAÇO ESQUERDO DA OFENDIDA, SÃO ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS E RELEVANTES PARA A FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR, CONFRONTANDO COM AS DECLARAÇÕES DO APELANTE, AS QUAIS PADECEM DE CREDIBILIDADE, UMA VEZ QUE NENHUMA PROVA FOI OFERECIDA PARA DEMONSTRAR, FATICAMENTE, SUA TESE DEFENSIVA E DESMERECER A PALAVRA DA OFENDIDA, JUSTIFICANDO SEU ENVOLVIMENTO NO DELITO PELO QUAL FOI CONDENADO.

5. RECURSO DESPROVIDO.UNÂNIME.

(2015.03164405-90, 150.248, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA - JUIZA CONVOCADA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2015-08-25, Publicado em 2015-08-27). Grifo nosso

Quanto a pena aplicada, verifica-se que o apelante alega que incorreu
bis in idem
na aplicação da sua pena. Entretanto, ao analisar a sentença condenatória, observa-se que em segunda fase de dosimetria, o magistrado aplicou a agravante presente no art. 61°, inciso II, alínea “f” do CPB, que trata sobre violência doméstica.

Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:

f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica;

Como o crime de ameaça foi cometido em âmbito doméstico, já que a vítima e o recorrente estavam em um relacionamento, aplica-se a agravante, não incidindo
bis in idem
já que ele não está sendo condenado por outro crime, apenas o crime de ameaça foi cometido em ambiente familiar. Dessa forma, o apelante teve a sua pena agravada em 1/6 por essa circunstância.

Ante o exposto, em consonância em parte com o parecer da Procuradoria de Justiça, pelas razões expostas no presente voto,
conheço do recurso e

nego-
lhe provimento,
para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Belém, 22/11/2023